Tribunal: TJBA
Processo: 8118949-23.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8118949-23.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: COOPSTECS - COPERATIVA DOS PERMISSIONARIOS DO SUBSISTEMA DE TRANSPORTE ESPECIAL COMPLEMENTAR DO SALVADOR

Advogado(s)
:
RODRIGO SANTOS MENEZES

APELADO: LIBERTY SEGUROS S/A

Advogado(s)
:
MARCIO BARTH SPERB

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO TRASEIRA. LEGITIMIDADE PASSIVA DO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO (COOPERATIVA). PRESUNÇÃO DE CULPA DO CONDUTOR QUE COLIDE NA TRASEIRA (ART. 29, II, CTB). SUB-ROGAÇÃO DO SEGURADOR (ART. 786, CC). COMPROVAÇÃO DO DESEMBOLSO E DO DANO MATERIAL. COMUNICAÇÃO TARDIA DO SINISTRO. IRRELEVÂNCIA PERANTE O TERCEIRO CAUSADOR. HONORÁRIOS RECURSAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 -
Apelação cível interposta por COOPSTECS – Cooperativa dos Permissionários do Subsistema de Transporte Especial Complementar do Salvador contra sentença que julgou procedente ação regressiva proposta por LIBERTY SEGUROS S/A, condenando-a a ressarcir R$ 30.359,00, com juros de 1% ao mês e correção pelo INPC desde o desembolso/evento danoso, nos termos do art. 487, I, do CPC. A apelante alegou gratuidade da justiça, ilegitimidade passiva, inexistência de nexo causal, danos de pequena monta e comunicação do sinistro após trinta dias; a apelada defendeu a manutenção do julgado, impugnou a gratuidade e comprovou a propriedade do veículo pela cooperativa mediante documento do DETRAN. O preparo recursal foi recolhido pela recorrente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 -
Há cinco questões em discussão: (i) definir se a cooperativa proprietária do micro-ônibus possui legitimidade passiva; (ii) estabelecer se a colisão traseira atrai presunção de culpa do condutor que seguia atrás e se foi elidida; (iii) determinar se os danos materiais e o desembolso pela seguradora restaram comprovados; (iv) definir o alcance da sub-rogação prevista no art. 786 do CC e a (in)oponibilidade da comunicação tardia do sinistro; (v) verificar a incidência de honorários recursais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 -
Reconhece-se a legitimidade passiva do proprietário do veículo causador do dano, nos termos da Súmula 492 do STF e dos arts. 932, III, e 942 do CC, comprovada a propriedade em nome da COOPSTECS por documento do DETRAN.

4 - Em colisão traseira, incide presunção iuris tantum de culpa do condutor que colide por trás por inobservância da distância de segurança (art. 29, II, CTB), conforme orientação do STJ (AREsp 572430/SP), não havendo prova idônea a afastá-la.

5 - A alegação de “pequena monta” e de ausência de perda total não prospera, pois orçamento, nota fiscal e comprovante de indenização demonstram a extensão do dano e o efetivo desembolso, ausente impugnação específica de valores, nos termos do art. 373, II, do CPC.

6 - A comunicação do sinistro após trinta dias é matéria interna da relação segurado–seguradora e não elide a responsabilidade do terceiro causador; paga a indenização, opera-se a sub-rogação legal em favor da seguradora (art. 786 do CC), sendo inoponíveis ao segurador sub-rogado exceções pessoais do autor do dano, conforme a jurisprudência (TJ-SP, AC 1009636-28.2018.8.26.0006).

7 - Mantida a sentença pelos seus próprios fundamentos, majora-se a verba honorária em 2 (dois) pontos percentuais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

8 - Preliminares resolvidas: a impugnação à gratuidade resta prejudicada pelo recolhimento voluntário do preparo; a alegação de inovação recursal quanto ao aviso tardio não se acolhe, pois a matéria constou da contestação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9 -
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1 - O proprietário do veículo responde objetiva e solidariamente pelos danos causados a terceiro, sendo parte legítima para a ação regressiva.

2 - Em colisão traseira, presume-se a culpa do condutor que colide por trás, apenas afastável por prova robusta.

3 - Orçamento, nota fiscal e comprovante de pagamento bastam para provar dano material e desembolso, ausente impugnação específica.

4 - A sub-rogação do art. 786 do CC autoriza o segurador a exigir ressarcimento do causador do dano, sendo inoponível a este a comunicação tardia do sinistro entre segurado e seguradora.

5 - Desprovido o recurso, incide a majoração de honorários na forma do art. 85, § 11, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 786, 932, III, e 942; CTB, art. 29, II; CPC, arts. 373, II, 85, § 11, e 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 492; STJ, AgInt no REsp 1.256.697/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 19.05.2017; STJ, AREsp 572.430/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, DJe 02.10.2014; TJ-SP, AC 1009636-28.2018.8.26.0006, Rel. Des. Alfredo Attié, j. 15.04.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, para
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, na forma do quanto fundamentado no voto do (a) excelentíssimo (a) Relator (a), adiante registrado e que a este se integra.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR EDUARDO CARICCHIO

RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA

06